Tribunal: TCU
Processo: 023.793/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Funasa, em razão da omissão no dever de prestar contas da 2a parcela dos recursos do Termo de Compromisso no 525/2011, celebrado com a Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, tendo por objeto a execução de "Sistema de Esgotamento Sanitário", com vigência estipulada para o período de 30/12/2011 a 30/12/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor de Lidiane Leite da Silva e de Malrinete dos Santos Matos, Prefeitas de Bom Jardim/MA de 1/1/2013 a 27/8/2015 e de 28/8/2015 a 31/12/2016, respectivamente, em razão da impugnação parcial das despesas do Termo de Compromisso/PAC 0525/2011 (Siafi 671258) (peça 2, p. 154-157), firmado entre a Funasa e o Ente Municipal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Malrinete dos Santos Matos da relação processual; 9.2. considerar revéis Lidiane Leite da Silva e o Município de Bom Jardim/MA, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Bom Jardim/MA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de Lidiane Leite da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-a, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 29/1/2013 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. aplicar a Lidiane Leite da Silva, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis.